Tribunal: TJMT
Processo: 0054576-46.2014.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054576-46.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 05.920.697/0001-32 (APELADO), FABIO ANDREI DE NOVAIS - CPF: 902.982.179-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 182.029.851-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCLUSÃO DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 986/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame:

1.

Ação ordinária de repetição de indébito ajuizada com fundamento na ilegalidade da incidência da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS, relativa a unidades consumidoras específicas. Sentença reconheceu a coisa julgada material em mandado de segurança anterior e condenou o ente estadual à restituição dos valores pagos, limitada ao quinquênio anterior à propositura da ação.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se houve violação ao contraditório pela consideração da coisa julgada como fundamento decisório sem provocação das partes; e (
ii)
saber se a modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ obsta a restituição integral dos valores pagos.

III.

Razões de decidir:

3.

A alegação de decisão surpresa não subsiste, pois o Estado foi previamente intimado sobre o trânsito em julgado do mandado de segurança e teve ampla oportunidade de manifestação.

4.

A sentença não extrapolou os limites da lide ao reconhecer, como premissa declaratória, a autoridade da coisa julgada firmada em ação anterior.

5.

A concessão de liminar em mandado de segurança em data anterior ao julgamento do Tema 986/STJ garante à recorrida o direito à aplicação da modulação dos efeitos, limitada ao período de vigência da liminar (24/11/2014) até a publicação do acórdão (29/5/2024).

6.

A repetição de indébito deve observar a comprovação de pagamento indevido no período delimitado, a ser apurado na fase de liquidação.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A coisa julgada material formada em mandado de segurança pode ser utilizada como premissa declaratória em ação ordinária conexa. 2. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se às demandas com liminar concedida até 27/3/2017 e vigente até 29/5/2024. 3. A repetição de indébito deve observar a comprovação do pagamento indevido no período protegido pela modulação.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 373, I, e 502.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.05.2024; STF, Súmula 269.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
ação ordinária de repetição de indébito
proposta pela
BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A.
, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a ilegalidade da incidência da
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS
, matéria já acobertada pela coisa julgada formada no mandado de segurança n. 0054573-91.2014.8.11.0041, e condenar o ente estadual à restituição dos valores indevidamente pagos a tal título, observada a limitação quinquenal contada retroativamente ao ajuizamento da presente demanda.

Aduz o recorrente que a sentença impugnada fundamentou-se indevidamente na suposta existência de coisa julgada material formada no mandado de segurança n. 0054573-91.2014.8.11.0041, todavia, argumenta ser logicamente inviável tal premissa, uma vez que referida impetração e a presente ação ordinária foram distribuídas na mesma data (21/11/2014), o que, segundo sustenta, impediria a formação de coisa julgada material prévia apta a embasar a condenação imposta na presente demanda autônoma.

Assevera que mesmo que o mandado de segurança tenha posteriormente transitado em julgado, seus efeitos encontram-se adstritos aos limites objetivos próprios da impetração, não se prestando a amparar, de forma automática, a pretensão de repetição de indébito veiculada na presente ação ordinária, haja vista que o mandado de segurança não possui natureza substitutiva da ação de cobrança e tampouco produz efeitos materiais retroativos, razão pela qual não poderia servir de título apto a presumir a existência de indébito tributário nesta demanda autônoma.

Afirma que a sentença, ao fundamentar a condenação na existência de coisa julgada formada no mandado de segurança, sem que tal argumento tenha sido previamente suscitado pelas partes, incorreu em violação ao princípio do contraditório, configurando decisão surpresa, além de caracterizar julgamento
extra
ou
ultra petita
e ausência de fundamentação adequada.

Alega o recorrente que a parte autora não se enquadra na hipótese de modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, uma vez que não houve concessão de medida liminar na presente ação ordinária; ademais, ainda que tenha sido deferida liminar no mandado de segurança impetrado paralelamente e na mesma data, tal decisão não produz efeitos na presente demanda, sobretudo porque o objeto do
writ
limitava-se a apenas três unidades consumidoras da empresa autora, restrição que não se verifica na presente ação de repetição de indébito.

Sustenta que mesmo se for considerada válida a coisa julgada formada no mandado de segurança quanto a não incidência da
TUSD na base de cálculo do ICMS
para o período posterior à impetração (2014/2018) ela não abrange os valores pagos em período anterior e nem posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 986, conforme foi estabelecido na modulação de efeitos.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a
ação ordinária de repetição de indébito
, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo n. 986 pelo STJ.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada, Bombonatto Indústria de Alimentos S/A, aduz, em síntese: (
i
) que, diante da impossibilidade de obtenção da restituição do ICMS no âmbito do mandado de segurança, optou por ajuizar, simultaneamente, a presente ação ordinária, com o objetivo específico de pleitear a repetição do indébito, sustentando que, uma vez transitado em julgado o referido mandado de segurança, em 2018, postulou o reconhecimento da coisa julgada ali formada, devendo-se proceder apenas à apuração dos valores a restituir; (
ii
) refuta a alegação de decisão surpresa, argumentando que protocolou petição em 2/9/2019 informando o trânsito em julgado da ação mandamental e juntando a cópia integral dos autos respectivos, oportunidade em que o Estado recorrente foi devidamente intimado; e (
iii
) por fim, assevera que, embora o apelante sustente a aplicação da modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, tal tese não prevalece diante da coisa julgada material já formada entre as partes no mandado de segurança, que declarou, de forma definitiva, a ilegalidade da incidência da
TUSD na base de cálculo do ICMS
, tornando tal matéria imutável e indiscutível (Id. 318063876).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 334992395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata-se de
ação ordinária de repetição de indébito
ajuizada em 21/11/2014 pela
Bombonatto Indústria de Alimentos S/A
contra o
Estado de Mato Grosso
,
por meio da qual se postula o reconhecimento da ilegalidade da
incidência da
TUSD na base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica referentes às unidades consumidoras de n. 8892032, 8629854 e 4986733, com a consequente condenação do ente estadual à restituição dos valores indevidamente pagos, relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação de sentença (Inicial, Id. 318063866 – fls. 7/18).

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedente a
ação ordinária de repetição de indébito
, para reconhecer a ilegalidade da incidência
da
TUSD na base de cálculo do ICMS, fundamentando-se na existência de coisa julgada material formada no mandado de segurança n. 0054573-91.2014.8.11.0041, no qual já se havia declarado a inexigibilidade da referida cobrança; além disso, condenou o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores pagos indevidamente a esse título, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda (Sentença, Id. 318063873).

2.

Da inexistência de decisão surpresa e da observância do contraditório:

Rejeita-se a alegação de decisão surpresa, porquanto não há violação ao contraditório (artigo 10 do CPC) quando a parte é previamente cientificada de fato ou documento relevante que venha a embasar o julgamento, como ocorreu no caso em exame.

A autora, ora recorrida, em 2/9/2019, protocolou petição nos autos noticiando o trânsito em julgado do mandado de segurança n. 0054573-91.2014.8.11.0041, juntando, inclusive, a íntegra daquele processo, conforme consta do registro processual (Id. 318063866 – fls. 422/506).

Tal manifestação oportunizou ao Estado de Mato Grosso o pleno conhecimento do fundamento posteriormente adotado na sentença, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos da legislação processual vigente, sendo certo que, ao menos desde 18/1/2020, data em que apresentou manifestação nos autos após a petição da parte recorrida, tinha ciência inequívoca do referido fundamento (Id 318063867 – fls. 8/12).

Ademais, o reconhecimento da existência de coisa julgada material constituída em processo conexo,
quando regularmente comunicado e incorporado aos autos
,
não extrapola os limites do pedido nem do debate processual
, sobretudo em ações de repetição de indébito tributário que exigem, por sua natureza, o exame da exigibilidade da cobrança fiscal impugnada.

Portanto, afasta-se a alegação de nulidade por ofensa ao contraditório ou por suposta decisão surpresa,
não se verificando qualquer mácula à regularidade do processo nem vício de fundamentação
no ponto examinado.

3.

Da distinção entre os objetos das ações e da validade da coisa julgada como premissa declaratória:

Constata-se que a empresa Bombonatto Indústria de Alimentos S/A, ora recorrida, impetrou, em 21/11/2014, o mandado de segurança n. 0054573-91.2014.8.11.0041, por meio do qual postulou o reconhecimento da ilegalidade da
incidência da
TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como a abstenção definitiva da exigência do referido tributo sobre as faturas de energia elétrica relativas às unidades consumidoras n. 8892032, 8629854 e 4986733 (Processo Judicial Eletrônico, mandado de segurança n. 0054573-91.2014.8.11.0041, Id. 51820110 – fls. 7/19).

No mandado de segurança supracitado, o pedido liminar foi deferido em 24/11/2014, com o fim de determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o recolhimento
da
TUSD na base de cálculo do ICMS, das unidades consumidoras n. 8892032, 8629854 e 4986733 (Id. 51820110 – fls. 61/68).

Foi proferida sentença, em 15/6/2015, nos autos do mandado de segurança, por meio da qual se concedeu a ordem para declarar a ilegalidade da
incidência da
TUSD na base de cálculo do ICMS, relativamente às unidades consumidoras n. 8892032, 8629854 e 4986733, com a consequente determinação à autoridade impetrada para que se abstenha de exigir o referido tributo sobre as faturas de energia elétrica vinculadas a tais unidades (Id 51820110 – fls. 103/111).

Com efeito, a presente ação ordinária, por sua vez, embora trate da mesma relação tributária envolvendo as unidades consumidoras indicadas no
writ
,
possui objeto mais amplo, pois busca, além da declaração de ilegalidade da exação, a restituição dos valores pagos indevidamente
, mediante pretensão condenatória de natureza patrimonial, o que não poderia ser alcançado na via mandamental, conforme expressamente reconhecido pela Súmula 269 do STF, segundo a qual “
o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança
”.

Verifica-se, portanto, que, embora as ações sejam conexas e compartilhem o mesmo fundamento jurídico de fundo – a ilegalidade da
incidência da
TUSD na base de cálculo do ICMS nas unidades consumidoras n. 8892032, 8629854 e 4986733 –, os pedidos são distintos em sua natureza jurídica:
no mandado de segurança, de natureza declaratória e inibitória; na ação ordinária, de natureza declaratória e condenatória
.

Não se trata, pois, de reprodução ou reaproveitamento indevido da decisão judicial anterior, mas sim da utilização lícita e técnica da autoridade da coisa julgada material firmada entre as partes, a qual, por força do artigo 502 do CPC, pode ser invocada como premissa declaratória incontroversa no presente feito.

A sentença recorrida não extrapolou os limites da lide nem incorreu em julgamento
ultra
ou
extra petita
, porquanto se limitou a aplicar a autoridade da coisa julgada material formada no mandado de segurança, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14/12/2018, valendo-se de seus efeitos para reconhecer a inexistência de relação jurídica tributária válida, uma vez que a ilegalidade da exação, bem como sua extensão e incidência sobre as mesmas unidades consumidoras, já se encontravam definitivamente resolvidas entre as partes.

Portanto, a alegação do ente recorrente de que a sentença teria se baseado indevidamente em título judicial inidôneo não se sustenta, devendo ser afastada, à medida que a decisão proferida no mandado de segurança foi corretamente reconhecida como fundamento declaratório estabilizado aplicável à causa, sem que isso importe em ampliação indevida de seus efeitos materiais.

4.

Da aplicação da modulação fixada pelo STJ no Tema n. 986:

Direto ao ponto, cumpre destacar que, de fato, a matéria atinente à inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1692023/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos, culminando na fixação da tese jurídica no Tema n. 986, no sentido de que:

[...]
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1692023/MT – Tema n. 986, relator Ministro Herman Benjamin, publicado em 29/5/2024).

Entretanto, na mesma oportunidade, a Corte Superior modulou os efeitos do julgado, de modo a resguardar as situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais concedidas até
27/3/2017
, desde que vigentes. Tal medida visou assegurar segurança jurídica e preservar a confiança legítima depositada pelos jurisdicionados na estabilidade da jurisprudência anterior, então favorável à exclusão das tarifas da base de cálculo do tributo.

[...] 1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC,

a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS
-
, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1692023/MT – Tema n. 986, relator Ministro Herman Benjamin, publicado em 29/5/2024).

Dessa forma,
considerando que a recorrida obteve concessão de medida liminar, em 24/11/2014, nos autos do mandado de segurança n. 0054573-91.2014.8.11.0041
, com o objetivo de compelir a autoridade impetrada de se abster da exigência da inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, relativamente às unidades consumidoras n. 8892032, 8629854 e 4986733, em momento anterior à publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.163.020/RS), em
27/3/2017
, impõe-se a observância dos parâmetros firmados no julgamento do referido tema repetitivo.

Neste sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento: “
A
TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, ressalvada a modulação temporal estabelecida pelo STJ para casos com tutela deferida até 27.03.2017
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1012347-83.2016.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 30/6/2025
).

[...] Tese de julgamento:
1. As tarifas de uso do sistema de transmissão (
TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, nos termos da tese firmada no Tema 986 do STJ.
2. O contribuinte que, até 27/03/2017, obteve liminar ou tutela antecipada vigente, tem direito à exclusão da
TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1014373-54.2016.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 10/7/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se às hipóteses em que a liminar foi concedida até 27/03/2017 e permaneceu eficaz até a publicação do acórdão paradigma em 29/05/2024, independentemente da existência de suspensão genérica sem efeito específico reconhecido no caso concreto.
”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1013019-91.2016.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 16/6/2025
).

Não obstante o exposto, impõe-se, contudo, ajustar os efeitos da modulação fixada pelo STJ de modo a delimitar sua incidência temporal estritamente à data de concessão da liminar, em
24/11/2014
, até a publicação do acórdão paradigma do Tema n. 986, em
29/5/2024
, observando-se que
eventual repetição de indébito tributário deve restringir-se a esse mesmo período e se efetivamente comprovada a sua ocorrência, conforme critérios de segurança jurídica e preservação da confiança legítima dos jurisdicionados
.

Em consonância:

[...] 7.
O contribuinte faz jus à aplicação da modulação estabelecida no Tema 986, pois a liminar foi concedida antes do marco temporal fixado (05/08/2016), permaneceu formalmente vigente e foi expressamente confirmada pela sentença de mérito em 12/03/2025.

8.
A restituição de indébito, contudo, depende da demonstração de que houve efetivo pagamento de ICMS sobre TUST e TUSD
durante o período protegido pela modulação (27/03/2017 a 29/05/2024)
, pois não há presunção de recolhimento sob liminar suspensiva.

9.
A sentença recorrida merece parcial reforma para condicionar a repetição de indébito à comprovação do pagamento indevido pela contribuinte em sede de liquidação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

[...]

Tese de julgamento:

1.
A suspensão da eficácia de liminar, prevista na Lei 8.437/1992, não retira sua vigência formal no processo, tampouco impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ, quando a decisão é posteriormente confirmada por sentença de mérito.

2.
O contribuinte que obteve liminar até 27/03/2017 e a manteve vigente até a publicação do acórdão (29/05/2024) faz jus à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS nesse período.

3.
A repetição de indébito tributário, nesses casos, exige prova inequívoca do recolhimento de ICMS sobre tais tarifas no período protegido, cabendo ao contribuinte demonstrá-la na fase de liquidação.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1009597-11.2016.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 7/10/2025
).

Tal ajuste tem o condão de compatibilizar a aplicação da modulação com a situação concreta, evitando a extensão de efeitos retroativos além do escopo autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, garantindo que o reconhecimento da exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS se limite aos contribuintes que efetivamente obtiveram tutela jurisdicional vigente no período delimitado, respeitando, assim, os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da moderação na extensão dos efeitos da decisão judicial.

Em conclusão,
a sentença merece reforma parcial para condicionar eventual direito à restituição à comprovação, em sede de liquidação, da efetiva ocorrência de pagamentos pela parte recorrida durante o período de
24/11/2014
a
29/5/2024
.

5.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para delimitar os efeitos da repetição do indébito ao período compreendido entre o início da vigência da medida liminar concedida no mandado de segurança n. 0054573-91.2014.8.11.0041 (
24/11/2014)
e a data de publicação do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.692.023/MT (
29/5/2024), representativo da controvérsia no Tema Repetitivo n. 986 do STJ, ressalvada a apuração do
quantum
devido na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026